Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002808-46.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Diego Rodrigues Costa
Paciente: Jackson Venuti da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Cáceres/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado pelo Defensor Público Diego Rodrigues Costa, por meio do qual pretende restabelecer o status libertatis do paciente Jackson Venuti da Silva, ao argumento de que foi indevidamente tolhido pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.
De acordo com os termos da impetração e da documentação encartada aos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, quando submetido à audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva com o intuito de garantir a ordem pública.
O impetrante assevera que pleiteou a revogação da custódia cautelar, mas não obteve êxito, tendo em vista que a autoridade judiciária entendeu que seria necessário manter a medida extrema, ante a gravidade do delito e a periculosidade do paciente.
Contudo, sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal uma vez que a juíza a quo não apresentou uma linha sequer de fundamentação concreta a respeito do periculum libertatis que ele possa oferecer ao meio social, limitando-se a uma argumentação genérica e abstrata, motivada apenas por meras conjecturas acerca da gravidade do crime, e também não apreciou a possibilidade de substituir a custódia por cautelares alternativas.
Ante essas considerações, em síntese, e reforçando que se trata de agente primário, com ocupação lícita e residência fixa, pugna pela concessão liminar do presente writ, a fim de que seja restituída imediatamente a liberdade do paciente, até o julgamento final do habeas corpus, quando espera ver confirmada definitivamente a ordem, ou, eventualmente, que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão.
É o relato do necessário.
Após detida análise dos autos, entendo que a concessão da ordem é medida que se impõe, inclusive em caráter liminar, dada a completa ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Como se sabe, são pressupostos básicos da prisão preventiva o fumus comissi delicti (fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.
Contudo, mesmo estando devidamente evidenciados os indícios de materialidade e de autoria delitiva, referida prisão só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o periculum libertatis (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.
No caso sob análise, de acordo com os documentos que instruem a impetração, embora esteja comprovada satisfatoriamente a materialidade do delito, conforme os termos do boletim de ocorrência (Id 76895992, pp. 6-8) e laudo pericial (Id 76895992, pp. 97-98), bem como devidamente demonstrados os indícios de autoria, consoante os termos das declarações iniciais (Id 76895992, pp. 11-18), o mesmo não há dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Conforme se verifica da decisão que converteu a prisão em flagrante para a preventiva (Id 76895992, pp. 83-86), a magistrada singular, plantonista na ocasião, não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos mencionados requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:
“(...) Verifica-se a presença dos requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade, consistentes no Boletim de Ocorrência e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos das testemunhas.
Quanto ao periculum in mora, infere-se que é imprescindível a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, já que, segundo o auto de prisão em flagrante, o autuado, aparentemente sem motivo, teria surpreendido a vítima na madrugada, às cinco da manhã, quando ia dormir, após terem passado a noite em confraternização, desferindo-lhe um golpe de arma branca (faca) e entrando em luta corporal, vindo em seguida a fugir.
Deste modo, ao que se observa, o autuado usou de violência contra a vítima, sem motivo aparente, e ainda de surpresa, revelando nesse momento a necessidade de afastamento do convívio em sociedade, ainda que temporariamente.
Ademais, não se conseguiu com precisão identificar o autor dos fatos, estando pendente a identificação do autuado o que também reforça a necessidade da prisão cautelar.
Por conseguinte, a ordem pública se encontra permanentemente ameaçada pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes de igual natureza e encontrará o mesmo estímulo anteriormente verificado para nova prática do delito, mormente quando as condições de sua prisão demonstram a gravidade concreta do delito supostamente cometido.
(...)
Destarte, presentes os requisitos previstos no Art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, imperiosa a conversão da prisão em flagrante em preventiva.”
Como visto, a não ser no aspecto da dúvida sobre a identidade civil do paciente, a magistrada plantonista não apresentou nenhum motivo concreto a respeito da necessidade da medida segregatória, fazendo apenas uma narrativa das circunstâncias fáticas que envolvem o caso em comento.
Cabe acrescentar que, o acusado, ora paciente, já apresentou documentação acerca de sua identificação civil, constante nos autos, de modo que não mais se torna cabível falar em manutenção da medida segregatória pela hipótese prevista no § 1o, do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Assim sendo, vejo que a decisão deficiente de fundamentação concreta não autoriza a manutenção da medida extrema.
Se por um lado os indícios de autoria, com base no caderno investigativo admite a deflagração da ação penal respectiva, o mesmo não há falar quanto à prisão cautelar, que por sua vez só deve se sustentar quando aliada à existência de materialidade e indícios de autoria com outros requisitos que demonstrem concretamente ser esta estritamente necessária.
Com efeito, a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos dos autos, sendo vedadas presunções ou meras alusões genéricas aos requisitos arrolados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em comento, a juíza a quo, como já dito, de modo totalmente abstrato e genérico, consignou, tão somente, que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade do delito e para evitar possível reiteração delitiva.
Contudo, quanto à mencionada gravidade do delito, a magistrada apenas narrou como se deu, em tese, o delito, consignando que o paciente invadiu a residência da vítima e desferiu-lhe um golpe de faca, e, após entrarem em luta corporal, foragiu do local.
É evidente que todo crime de homicídio, ou de tentativa, que seja, é deveras grave. No entanto, como visto da documentação apresentada, e, sobretudo, da narrativa apresentada pela autoridade judiciária acoimada de coatora, a mencionada gravidade do delito não apresenta motivação idônea.
Em outras palavras, apesar de a magistrada ter narrado o crime, não apresentou, em momento algum, em que ponto reside concretamente a gravidade do crime, ou seja, não há qualquer menção de extravagância da conduta, como por exemplo, reiterados golpes de faca, ou de outro tipo de violência exacerbada.
Na realidade, o que se tem na hipótese, ao menos pela documentação apresentada, a exemplo da denúncia oferecida, é que o paciente desferiu um golpe de faca na vítima, atingindo-a tão somente no braço, em razão da defesa do ofendido, e, após luta corporal, o paciente evadiu-se do local.
Dessarte, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou seja, em que consistiria, concretamente, eventual periculosidade do paciente, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.
Ademais, quanto ao alegado receio a respeito da possível reiteração delinquencial, não vejo como respaldar o raciocínio da magistrada singular, sobretudo porque se trata de indivíduo tecnicamente primário.
Importante acrescentar que o julgador de origem, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, e não apenas falar que o delito é grave ou que o acusado pode voltar a praticar ilícito, lembrando que, ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.
Como já posicionou o Superior Tribunal de Justiça, acerca da gravidade genérica do delito:
“(...) II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do crime imputado ao paciente e sua periculosidade abstrata, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do CPP. III - A mera alusão aos requisitos da custódia cautelar, expressões de simples apelo retórico, bem relativas à necessidade de coibir a prática de delitos graves e ao clamor público, não são aptos a embasar a medida restritiva de liberdade. IV – As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência definida, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida constritiva excepcional (Precedentes). (...).” (STJ – HC 243717 / BA – HC 2012/0107729-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 28.2.2012).
Ante essas considerações, não há como coadunar com os termos da decisão que decretou a prisão preventiva, e tão pouco daquela que indeferiu o pedido de revogação da prisão manejado no Juízo de origem, razão pela qual concluo que os argumentos do impetrante são suficientes para derruir a deficiente fundamentação da magistrada singular quanto à necessidade do carcer ad cautelam, já que não demonstrado em dados concretos o periculum libertatis.
Com estas considerações, defiro a liminar vindicada em favor de Jackson Venuti da Silva, a fim de restituir seu status libertatis, e garantir que possa responder aos termos do processo criminal em liberdade, condicionado, contudo, ao cumprimento das específicas medidas cautelares:
- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;
- Não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com a vítima e nenhuma testemunha que tenha sido arrolada na denúncia.
- Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo.
- Não mudar de residência sem previa autorização do Juízo processante.
Oficie-se ao juízo de origem para que providencie a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, clausulado “se por outro motivo não estiver segregado”, consignando-se nele o dever de cumprimento das cautelares estabelecidas, sob pena de novo decreto de prisão preventiva.
Na mesma oportunidade, comunique-se a autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator